Tribunal: TJES
Processo: 5005875-95.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005875-95.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CONCEICAO BARRETO LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005875-95.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
CONCEICAO BARRETO LIMA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR QUE HOUVE A INTERVENÇÃO DA CONSUMIDORA NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por CONCEIÇÃO BARRETO LIMA em face de EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 15/05/2023, sem qualquer aviso prévio ou notificação, os prepostos da requerida chegaram à sua residência para substituir o medidor de energia, pois o medidor que possuía era analógico e seria substituído por um no modelo digital. Aduz que foram realizados vários procedimentos sem que houvesse acompanhamento da requerente e, por fim, lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção– TOI nº9598124, segundo o qual existiam supostas irregularidades. Sustenta que após a verificação de uma suposta adulteração a requerida apresentou cálculos exorbitantes de consumo de energia supostamente de forma irregular em período compreendido entre 15/05/2020 a 15/05/2023 com valor total de R$11.002,73.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, confirmo a tutela deferida, e DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, para:a) declarar A NULIDADE DO TOI, objeto dos autos, e todos os débitos referentes ao mesmo; b)julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. c) julgar improcedente o pedido contraposto.

Irresignada com a sentença no ID 7311028, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a perícia ocorreu sem a presença da autora por opção desta, que foi devidamente cientificada da data em que seria realizada podendo ter comparecido para o acompanhamento, e, ainda, ter instaurado recurso cabível para contestar as cobranças que considerava abusivas, o que não foi feito. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Diante dos fatos apresentados, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora da recorrida, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID n.
7311019
) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte a se tornar evidente que o silogismo está invertido,
já estando a conclusão de que o consumidor alterou intencionalmente o medidor presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar (até mesmo para afastá-las) outras possibilidades como a deterioração natural, adulteração de terceiros ou até mesmo erro na manutenção pela concessionária.
Assim, resta claro que sua argumentação carece nitidamente de fundamentação adequada e não pode ser acolhida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)